Tribunal: TJES
Processo: 0012872-11.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012872-11.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CICLO PRODUTIVO. TEMA 816 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISS. MULTA MORATÓRIA. LIMITE DE 20%. RETRATAÇÃO EXERCIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ArcelorMittal Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração, reconhecendo a incidência de ISSQN sobre atividade de beneficiamento/aplainamento de bobinas de aço, bem como a validade da multa aplicada.

2.
O acórdão anteriormente proferido manteve a sentença, negando provimento ao recurso.

3.
Interposto Recurso Extraordinário, os autos retornaram a este órgão fracionário para exame de juízo de retratação, em razão do julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema 816 da repercussão geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda realizada em etapa intermediária do ciclo produtivo, com materiais fornecidos pelo contratante; e (ii) verificar a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 816, à luz da modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema 816), firmou entendimento vinculante no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando o bem se destina à posterior industrialização ou comercialização, por se tratar de etapa intermediária do ciclo econômico.

6. A atividade desempenhada pela apelante, consistente no beneficiamento/aplainamento de bobinas de aço pertencentes ao encomendante, enquadra-se como fase intermediária do processo produtivo, afastando a incidência do ISSQN.

7. A modulação de efeitos estabelecida pelo STF excepcionou as ações judiciais ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento, hipótese em que se enquadra a presente ação, proposta em 2017.

8. Impõe-se, portanto, a superação do entendimento anteriormente adotado por este Tribunal, com o exercício do juízo de retratação e o reconhecimento da inexigibilidade do ISSQN no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso, reformando-se o acórdão anterior, a fim de julgar procedente a ação anulatória, invertendo-se o ônus sucumbencial, com condenação do Município de Serra ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.
A industrialização por encomenda realizada com materiais fornecidos pelo contratante, quando configurada como etapa intermediária do ciclo produtivo e destinada à posterior industrialização ou comercialização, não se submete à incidência do ISSQN, à luz do Tema 816 da repercussão geral do STF.

2.
A modulação de efeitos fixada no RE nº 882.461/MG não impede a aplicação imediata da tese às ações judiciais ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 150, IV; 155, § 2º; 156, III; CPC, art. 1.030, II e III; art. 85, § 4º, II; LC nº 116/2003, subitem 14.05.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/MG (Tema 816), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025; STF, ARE nº 689.736; TJES, Apelação Cível nº 0004814-04.2015.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 03.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, proceder ao juízo de retratação e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012872-11.2017.8.08.0048

A
PELANTE
:

ARCELORMITTAL BRASIL S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reapreciação da apelação cível interposta
p
or

ARCELORMITTAL BRASIL S/A

que
deu origem
ao
acórdão
(
ID 15052969 –
fls. 1.708/1.727)
, que, à unanimidade de votos, conheceu
do recurso e negou-lhe
provimento, mantendo a sentença
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
n
os autos d
a
AÇÃO
ANULATÓRIA

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA.

I
nconformad
a
,
a empresa apelante
interpôs
Recurso Extraordinário (fls.

1729/1753
),
que fo
i
sobrestado em razão de reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE
882461
/
MG – Tema 816
), à luz do disposto no art. 1.030, III, CPC.

Após a publicação do Acórdão paradigma,

a Vice-Presidência deste TJES determinado o retorno dos autos à Quarta
Câmara Cível para o exame da pertinência do
juízo de retratação ou da manutenção do pronunciamento
(
ID 15976375
).

Pois bem.

Consigno que o retorno dos autos e consequente reexame da matéria deve ser realizado
consoante o entendimento
do destacado precedente d
a Corte Suprema de
J
ustiça

à questão afeta à
“
a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.”

Discute-se se o
serviço de beneficiamento/aplainamento de bobinas na cadeia produtiva do aço
deve se sujeitar à incidência de ISSQN, tal como defende a Municipalidade ou à incidência de ICMS/IPI, nos termos da tese autoral.

Ao que se depreende, a sentença julgou
im
procedente
s

os
pedidos iniciais,
entendendo que a fixação de alíquota diferenciada de ICMS é ato discricionário do Estado, cabendo a este ou não a aplicação do princípio da seletividade no referido imposto.

O acórdão, que manteve a sentença, restou proferido nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE O SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO E APLAINAMENTO DE BOBINAS NA PRODUÇÃO DO AÇO. PRECEDENTES DO STJ. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O STJ tem firme entendimento no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço elencada na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003, sujeitando-se à incidência de ISS, e não de ICMS, exceto a atividade gráfica quando produz bens que serão utilizados em operações comerciais ou industriais posteriores. 2. Nos termos da Súmula nº 17, editada por este Tribunal de Justiça, a industrialização por encomenda, elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS. São reconhecidos como hipóteses de incidência do ISSQN os serviços de desdobramento e beneficiamento corte, recorte e/ou polimento sob encomenda, atividade-fim do prestador de serviço de bloco e/ou chapa de granito e mármore de propriedade de terceiro. 3. No julgamento do ARE nº 689.736, o STF reconheceu a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI nº 4.389 nos casos em que a finalidade do contrato é apenas o beneficiamento de matérias-primas de propriedade do encomendante, concluindo pela incidência do ISS. 4. Ainda que a atividade de beneficiamento compreenda etapa intermediária do processo produtivo, deve prevalecer a incidência do ISSQN. Tal constatação vai ao encontro da conclusão alcançada nos autos da Ação Declaratória nº 0017808-55.2012.8.08.0048 ajuizada pela própria Metalser Indústria e Comércio Ltda, em demanda fundada na operação de beneficiamento de bobinas de aço, vindo este Tribunal de Justiça a destacar a incidência do ISSQN. 5. Quanto à indispensabilidade da prova pericial, com menos sorte o recorrente, já que esta se mostrou pouco relevante em caso idêntico ao presente, precisamente nos autos da Apelação Cível nº 0010979-19.2016.8.08.0048. Aliás, com a edição da LC nº 116/2003 foi ampliado o campo de incidência do ISSQN, tendo o conceito de prestação de serviços sofrido uma atualização para o oferecimento de utilidade a outrem a partir de um conjunto de atividades imateriais, podendo estar ligado ou não com a entrega de bens ao tomador ou se tratar de atividade-meio ou atividade-fim no ciclo produtivo (RE nº 651.703), esvaziando o objetivo da perícia. 6. Quanto ao argumento de incompatibilidade da multa aplicada diante de seu caráter confiscatório, também sem razão, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa sancionatória tem como limitador a integralidade do tributo devido (cem por cento). 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048170114325, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022)

Uma vez julgado o referido paradigma
, fo
i
proferida decisão pela e. Vice-Presidência, afirmando que
o entendimento firmado no acórdão no sentido de que
:
“
ainda que a atividade compreenda etapa intermediária do processo produtivo, deve prevalecer a incidência do ISSQN está em desconformidade com o que restou firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461 (Tema 816, da Repercussão Geral)
, impondo-se a remessa dos autos ao Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil”
,
motivo pelo qual remeteu os autos
à Quarta
Câmara Cível para exame acerca da pertinência do juízo de retratação.

De início, saliento que o
Supremo Tribunal Federal
,

ao julgar o
RE
882
.
461
/
MG,

e
m sede de repercussão geral
(
Tema 816
)
,
f
irmou a tese de que:

“
É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.”

Vejamos a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Tema nº 816.
Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
1.
A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS
.
2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento. (STF. RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29/04/2025 PUBLIC 30/04/2025)
(g.n.)

A
ssim sendo,
a
hipótese
dos autos
comporta a aplicação da diretriz jurisprudenci
al

firmada
pel
o Supremo Tribunal Federal,
aplicando-se
o entendimento de que
a
atividade desempenhada pela empresa autora configura etapa intermediária do ciclo produtivo e não se destina ao consumidor final, afasta
ndo, assim,
a incidência do ISSQN.

Nesse sentido, trago recente julgado oriundo deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA DE ROCHAS ORNAMENTAIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ENTRE ICMS E ISS. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO LOCAL EM RAZÃO DE PRECEDENTE DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negara provimento ao recurso estadual, mantendo sentença que reconhecera a incidência do ISSQN, de competência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sobre a atividade de industrialização por encomenda de mármores e granitos desenvolvida pela empresa GRAMABEX. A ação originária é de Consignação em Pagamento, proposta com o objetivo de resolver dúvida fundada da autora quanto à definição do ente competente para a cobrança tributária, diante da bitributação decorrente da exigência simultânea de ICMS (Estado) e ISS (Município).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se incide ICMS ou ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de mármores e granitos realizada por encomenda de terceiro, quando essa operação constitui etapa intermediária do ciclo de industrialização e circulação de mercadorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A atividade desempenhada pela empresa autora — industrialização por encomenda de rochas ornamentais — configura etapa intermediária do ciclo produtivo e não se destina ao consumidor final, o que afasta a incidência do ISSQN.
4.
O julgamento do RE nº 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral) pelo STF firmou entendimento vinculante no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando o bem retorna ao ciclo econômico para posterior comercialização ou nova industrialização.
5.
A Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça local, que afirmava a incidência do ISSQN sobre tais atividades, foi superada (overruling) pelo precedente do STF, devendo-se aplicar a orientação constitucional pacificada.
6.
A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 816 excepcionou as ações judiciais já ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento, permitindo a aplicação imediata da tese firmada no presente caso, cuja ação foi proposta em 01/04/2015.
7.
Por se tratar de matéria exclusivamente de direito, relacionada à qualificação jurídica de atividade econômica, é inaplicável a Súmula 7 do STJ ao presente Agravo Interno, não havendo necessidade de reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. A industrialização por encomenda de mármores e granitos, quando realizada com insumos fornecidos pelo contratante e destinada à posterior comercialização ou industrialização, configura etapa intermediária do ciclo econômico e sujeita-se à incidência do ICMS, e não do ISS. 2. O precedente vinculante firmado pelo STF no Tema 816 da Repercussão Geral superou o entendimento local anteriormente consolidado na Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça. 3. A modulação de efeitos do RE 882.461/MG não impede a aplicação da tese a ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do STF, como no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX; 150, IV; 153, § 3º, II; 155, § 2º; 156, III. LC nº 116/2003, subitem 14.05.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.06.2024, DJe 25.06.2024; STF, ADI nº 4.389/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 25.05.2011; TJSP, Ap. Cív. nº 1010102-05.2014.8.26.0348, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 23.09.2025; TJPR, Ap. Cív. nº 0007168-98.2015.8.16.0004, Rel. Des. Marcos Sergio Galliano Daros, j. 26.08.2025.
(TJES, Apelação Cível nº 0004814-04.2015.8.08.0011, 3ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Julgado em 03/12/2025)

Quanto à
modulação de efeitos
, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia
ex nunc
à sua decisão (para o futuro), mas estabeleceu ressalvas importantes.

O acórdão paradigma excetuou da regra geral, de forma expressa,
as situações já judicializadas
, nos seguintes termos:

"Ficam ressalvadas (i) as ações judiciais ajuizadas até a véspera da mesma data, inclusive as de repetição de indébito e as execuções fiscais em que se discuta a incidência do ISS, e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação relativas a fatos geradores ocorridos até a véspera da mencionada data, casos em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ISS, e não do IPI/ICMS, respeitado o prazo prescricional, independentemente da propositura de ação judicial até esse marco. No caso de não recolhimento nem do ISS nem do IPI/ICMS, incide o IPI/ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito."

Na espécie, a ação anulatória foi ajuizada em
2017
, enquadrando-se na ressalva estabelecida pela Suprema Corte, de maneira que, a
tese de inconstitucionalidade da cobrança do ISS deve ser aplicada ao caso dos autos
, não havendo óbice decorrente da modulação de efeitos.

Diante do exposto,
exerço juízo de retratação
acerca do acórdão proferido
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

A
to contínuo,
inverto o ônus sucumbencial e condeno o Município de Serra ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em percentual a ser estabelecido na liquidação judicial, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator